Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-95.2021.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000463-95.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO VIEIRA BOHRER - CPF: 487.475.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FÉ PÚBLICA (VÍTIMA), GUTEMBERG DUQUES DOS SANTOS - CPF: 710.259.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI SOARES DE AMORIM (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, COM A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ALÍNEA “D”, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – IMPERTINÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal diante da existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes do apenado.

Consoante o enunciado sumular n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a multirreincidência é fator que obsta a compensação integral da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, com a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do mesmo diploma normativo.

Tratando-se de apenado reincidente, é inviável a fixação do regime inicial aberto, ainda que o
quantum
de pena não seja superior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Dari Soares de Amorim
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000463-95.2021.8.11.0004
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de
7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito de falsa identidade.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
e o abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento da sanção
privativa de liberdade
(Id. n. 90041051).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n.
90041054
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n.
103712471
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Dari Soares de Amorim
foi condenado à reprimenda de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do crime de falsa identidade.

Diga-se de passagem que, na mesma sentença, o juízo de origem condenou o ora apelante à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto, todavia, tal apuração é objeto de processo diverso, a saber, a Ação Penal n. 1000542-74.2021.8.11.0004.

Em relação à infração penal
aqui
discutida, qual seja, o delito tipificado no artigo 307 do Código Penal, o recorrente requer a redução da sanção basilar ao mínimo legal, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena reclusiva.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de janeiro de 2021, por volta das 20:00hs, na sede da 1ª Delegacia de Polícia, situada na Rua Goiás, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, com consciência e vontade, fez terceiro inserir declaração falsa em documentos públicos, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo apurado, no dia do ocorrido, o denunciado foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar, eis que havia perpetrado um furto nesta cidade, inclusive, na ocasião da abordagem policial, ele confessou espontaneamente a autoria.

Em razão disso, o denunciado foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, quando, ao ser instado a fornecer seus dados qualificativos para lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como para confecção da guia de identificação criminal e do seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, ele atribuiu-se o nome de Davi Santos, além de informar a naturalidade, data de nascimento e filiação errôneas (documentação anexa).

Semelhante comportamento visava impedir que fossem descobertas as várias persecuções já instauradas em face das suas condutas delituosas, uma vez que o denunciado é contumaz violador da lei penal (Certidão de Antecedentes Criminais em anexo). No entanto, a sua verdadeira identidade foi descoberta posteriormente.

Ao ser interrogado, ele admitiu a prática criminosa (fls. 13/15-IP)
” (Id. n. 90041019, pp. 1-2).

Registre-se que não há controvérsia acerca da materialidade e da autoria delitiva, notadamente à luz da confissão judicial do apelante, corroborada
pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

No tocante ao pedido de redução da reprimenda aplicada, observo que tal providência se revela inviável, porquanto o juízo de origem exasperou a pena-base em 3 meses em relação ao mínimo legal, considerando os antecedentes do acusado, atingindo o
quantum
de 6 meses
e, na segunda etapa da dosimetria, compensou parcialmente a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, com a atenuante do art. 65, III, alínea “d”, do mesmo diploma normativo, recrudescendo a pena intermediária em 1 mês, atingindo o total de 7 meses de detenão, considerando a multirreincidência do réu, em conformidade com o enunciado sumular n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
41. A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.
”

Assim, nenhum reparo merece a dosimetria da pena no caso dos autos.

Finalmente, observo que é manifestamente incabível a fixação do regime inicial aberto, uma vez que a alínea “c” do § 3º do art. 33 do CP estabelece que tal regime somente poderá ser concedido ao “
condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos
” (destaquei), e o apelante, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, é multirreincidente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021